Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320 do mesmo Código, os requisitos da inicial são o Juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. O não cumprimento de determinação de emenda à Petição Inicial a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica não é fundamento apto à extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Nessa hipótese, deverá o Juiz indeferir o benefício postulado, nos termos do parágrafo 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, e determinar a comprovação do pagamento das custas iniciais. Somente se não cumprida essa determinação poderá o Juiz cancelar a distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença. Determinado o retorno à origem.